Tribunal: TJES
Processo: 0022595-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022595-59.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA IZABEL REIAME
APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros (4)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESTADO CLÍNICO E INCAPACIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

2.
Conforme magistério de Maria Helena Diniz, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

3.
Acerca da casuística, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”
(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

4.
Pela leitura da exordial, verifico que a própria recorrente aponta que, em 25 de fevereiro de 2013, fora internada para realização de cirurgia, oportunidade na qual fora diagnosticada com insuficiência coronariana severa, onde, no curso do procedimento, sofreu parada cardiorrespiratória. Alega, ainda, que até junho de 2013 as dores do procedimento nunca cessaram por completo, ocorrendo, inclusive, a abertura de suturas cirúrgicas.

5.
Destarte, penso que na citada data (junho de 2013), a autora já detinha conhecimento de seu estado clínico, inclusive de sua incapacidade, uma vez que fora intentada ação objetivando a concessão de sua aposentadoria por invalidez.

6.
Assim, uma vez que a ação fora ajuizada tão somente em 02/08/2018, mais de cinco anos após o termo inicial, forçosa se mostra a manutenção da r. sentença primeva que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão autoral.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA IZABEL REIAME

contra a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTROS
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, ser descabido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a data inicial para contagem da prescrição não pode ser no dia da primeira cirurgia (25/02/2013), mas sim após a realização da segunda cirurgia (24/06/2014), onde se constatou a ocorrência do erro médico.

Os apelados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022595-59.2018.8.08.0035

AP
ELANT
E
:
SANDRA IZABEL REIAME

AP
ELA
DO
S: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA IZABEL REIAME

contra a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTROS
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, ser descabido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a data inicial para contagem da prescrição não pode ser no dia da primeira cirurgia (25/02/2013), mas sim após a realização da segunda cirurgia (24/06/2014), onde se constatou a ocorrência do erro médico.

Os apelados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

O culto magistrado singular entendeu que o prazo inicial para contagem da prescrição quinquenal se deu 25/02/2013, data da cirurgia que teria provocado a redução da capacidade laborativa da autora.

Pontuou, que, tratando-se de erro médico, o prazo para postular a pretensão deflagra-se com o efetivo conhecimento da lesão sofrida, a sua extensão, causa e consequência.

Consignou, assim, que a própria autora reconhece estar incapaz desde 2009, devido a descoberta de seus problemas cardíacos, quando solicitou o benefício de auxílio-doença junto ao INSS, sendo que em 2016 a autora ajuizou demanda objetivando a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez.

Assim, em resumo, pontuou o ilustre magistrado
“
que o ajuizamento da presente demanda se deu em 02/08/2018 e a pretensão da Autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais se funda no suposto erro médico que teria ocasionado sua incapacidade laboral, ocorrido na cirurgia realizada em 25/02/2013 (...), impõe-se reconhecer a prescrição de sua pretensão, nos termos do citado art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ”.

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

Acerca da casuística, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”
(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E, após análise dos autos, penso que a posição externada de forma cabal na r. sentença deve ser mantida inalterada.

Pela leitura da exordial, verifico que a própria recorrente aponta que, em 25 de fevereiro de 2013, fora internada para realização de cirurgia, oportunidade na qual fora diagnosticada com insuficiência coronariana severa, onde, no curso do procedimento, sofreu parada cardiorrespiratória.

Alega, ainda, que até junho de 2013 as dores do procedimento nunca cessaram por completo, ocorrendo, inclusive, a abertura de suturas cirúrgicas.

Destarte, penso que na citada data (
junho de 2013
), a autora já detinha conhecimento de seu estado clínico, inclusive de sua incapacidade, uma vez que fora intentada ação objetivando a concessão de sua aposentadoria por invalidez.

Assim, uma vez que a ação fora ajuizada tão somente em
02/08/2018
, mais de cinco anos após o termo inicial, forçosa se mostra a manutenção da r. sentença primeva que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão autoral.

Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
P
REJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da ciência da lesão e o ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. (TJMG; APCV 5053484-03.2018.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 11/07/2022; DJEMG 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. Sentença de extinção pela ocorrência de prescrição (art. 487, II, CPC)
. Recurso da autora. Defendida inocorrência da prescrição ao argumento de que o termo inicial é o ano de 2007. Tese rejeitada.
Prazo prescricional quinquenal que tem início na data em que a vítima teve ciência inequívoca dos problemas de saúde (
actio nata
) e que teriam origem na cirurgia para tratamento de varizes realizada no ano de 2002. Autora que admite na petição inicial ter conhecimento das sequelas dias após a cirurgia ao ser diagnosticado quadro de linfangite, eritema, edema e febre com manutenção do tratamento ao longo dos anos. Internação hospitalar no ano de 2007 por erisipela que guarda relação com a cirurgia ocorrida no ano de 2002. Prescrição configurada. Sentença mantida.
Arbitramento de honorários recursais. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0068483-58.2009.8.24.0023; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR MORTE. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA EXTENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no tocante ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27, do CDC. 2. O prazo prescricional da ação de reparação civil por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do dano e da sua extensão
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 4973556-07.2020.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 23/11/2022; DJEMG 23/11/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento –, para 12% (doze por cento), mantendo, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, uma vez que a autora litiga amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.